Tribunal: STF
Processo: HC 184120
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em favor de Antônio Guerra de Oliveira Filho contra decisão monocrática de minha lavra, denegatória da ordem de habeas corpus, proferida em 20.4.2020 (DJe 23.4.2020).
    Em 29.4.2020, foi certificado o trânsito em julgado nos autos (eDOC 9).
    A defesa interpôs o recurso em 6.5.2020 (eDOC 11). 
    É o breve relatório. 
    Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é intempestivo o agravo regimental protocolado fora do prazo de cinco dias, previsto no Regimento Interno do STF, combinado com o disposto art. 798 do Código de Processo Penal. Confira-se: 
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE DO PRIMEIRO AGRAVO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 317 DO RISTF. FORMA DE CONTAGEM. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É intempestivo o agravo regimental protocolado fora do prazo de 5 dias previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. II – Ausência de argumentos e de provas capazes de afastar a intempestividade. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 165.787 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019)
    No caso dos autos, o recurso foi interposto fora do prazo regimental, após o trânsito em julgado.
    Dessa forma, não conheço do agravo e determino a baixa dos autos. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente